Tribunal: STF
Processo: RE 95085
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO. ACRÉSCIMO POR PRODUTIVIDADE. LEI N. 6708/1979, QUE DISPÔS SOBRE A CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE SALÁRIOS E MODIFICOU A POLÍTICA SALARIAL. A LEI N. 6708, DE 30.10.1979, LOGRAVA APLICAÇÃO IMEDIATA E GERAL, PODENDO INCIDIR EM PROCESSOS DE DISSÍDIO COLETIVO, PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO CABERIA ALTERAR O REGIME SALARIAL DEFINIDO, ANTERIORMENTE, EM DISSÍDIO COLETIVO, SE AINDA EM VIGOR, A DATA DA MENCIONADA LEI. TAMBÉM, NÃO PODERIA RETROAGIR SEUS EFEITOS A DATA ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. SE, EM  VIRTUDE DESSE DIPLOMA E COM BASE NELE, O ACRÉSCIMO DE PRODUTIVIDADE PODIA, NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO, EM ABRIL DE 1980, SER CONCEDIDO, EIS QUE JÁ HAVIA LEI QUE O AUTORIZAVA, CERTO ESTA QUE OS EFEITOS DESSA OUTORGA NÃO PODERIAM RETROAGIR A DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 6708, DE 30.10.1979. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 142, PARÁGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO, NO QUE CONCERNE AO SALARIO NORMATIVO, RELATIVAMENTE AOS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A VIGÊNCIA DAS NOVAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E A MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DOS ACORDOS E DISSÍDIOS ANTERIORES. NÃO HÁ DIMENSÃO CONSTITUCIONAL, DE REFERÊNCIA A ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTS. 613, II, 641, PARÁGRAFO 3., 615 E 616, PARÁGRAFO 3. DA CLT, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 143, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.